Tribunal: TJES
Processo: 5000301-32.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000301-32.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: INGRID ASSUMPCAO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000301-32.2022.8.08.0052

Origem
: Juízo de Rio Bananal – Vara Única

RECORRENTE
: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

RECORRIDO
: INGRID ASSUMPCAO DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a autora alega ter firmado contrato de ensino junto à requerida, utilizando o programa FIES, e que a após a conclusão do curso foi surpreendida ao realizar uma compra a crédito com a informação de que estava com seu nome negativado pela requerida. Aduz que a dívida é indevida, de modo que requer o reconhecimento de inexistência de débito com a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para manter a liminar e declarar a inexistia de débito, com a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como a condenação ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na inexistência de comprovação do dano apto a ensejar a indenização por danos morais; (ii) redução do
quantum
arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Como bem observa a r. sentença guerreada, é incontroversa a negativação, bem como o reconhecimento, pela própria requerida, de que o débito é indevido, restando demonstrado que, mesmo após a parte autora ter realizado o pagamento de todos os débitos, a ré promoveu a inscrição indevida da recorrida em cadastro de inadimplentes, fato que configura danos morais
in re ipsa
.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato

(AG 1.379.761),

6. Todavia, embora entenda que os fatos narrados pela recorrida extrapolam o mero dissabor (inclusive considerando a negativação indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes, fato que consubstancia dano moral
in re ipsa
), o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

IV. DISPOSITIVO

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, a fim de alterar a r. sentença tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais ao patamar de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)